Tribunal: CARF
Processo: 17227.738091/2024-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.738091/2024-83
RESOLUÇÃO
1202-000.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) Conselheiros(as) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes
de Queiróz, Andrea Viana Arrais Egypto (substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto
(Presidente e Relator)

RELATÓRIO
Trata o presente de autos de infração do IRPJ, CSLL e multas isoladas, referentes ao
ano-calendário de 2019, no montante de R$ 400.552.705,88; R$ 144.217.583,78 e 116.108.671,48;
respectivamente.
A interessada foi beneficiada com decisão judicial transitada em julgado pela qual
obteve o direito de excluir os valores pagos de ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins bem
como compensar os valores indevidamente recolhidos.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.738091/2024-83
2
O crédito decorrente do provimento judicial foi reconhecido contabilmente quando
do trânsito em julgado da sentença em no ano-calendário de 2019 (apuração anual), com
destaque dos juros e do montante que deveria ser restituído aos consumidores, mas os efeitos
fiscais com oferecimento dos valores à tributação só ocorreram quando da habilitação do crédito
na Receita Federal do Brasil no 2o trimestre de 2020 (apuração trimestral).
De acordo com o TVF, as regras do regime de competência determinam que a
tributação deveria ocorrer no momento da disponibilidade jurídica representada pela escrituração
contábil no ativo. Sendo assim, o procedimento adotado pelo sujeito passivo caracterizou a
infração de postergação de receita tributável.
Na apuração da exigência, a Fiscalização excluiu os valores a serem devolvidos aos
consumidores e os juros SELIC referentes à atualização do crédito, nesse último caso aplicando
entendimento do STF.
Em impugnação tempestiva, a autuada suscita em preliminar a nulidade da
autuação por erro na identificação da base de cálculo. Isso porque no resultado do 2o trimestre de
2020 estariam incluídos os juros referentes à atualização SELIC do indébito tributário. Assim, na
recomposição daquele resultado, além da receita postergada, tais valores também deveriam ser
excluídos.
Reclama também pela não consideração e compensação de 30% do saldo de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL na apuração da exigência.
Ainda nesse tema, aduz que o crédito por ela reconhecido seria de R$
6,145.315.169,70 e não R$ 6.150.709.138,82 considerado pela Fiscalização. Isso porque em
dezembro de 2019, após já ter reconhecido o valor principal do crédito da contribuição ao PIS e da
COFINS e o valor da atualização pela SELIC, a Ernst &Young auditou a contabilidade e concluiu que
a Impugnante teria contabilizado um valor principal de crédito superior em R$ 5.393.969,12 ao
que faria jus.
No mérito, alega a impossibilidade de alteração de critério jurídico pela autoridade
lançadora eis que a Solução de Cosit no 308/2023, utilizada pelo Fisco, representou uma mudança
no entendimento da RFB segundo o qual os créditos tributários reconhecidos judicialmente por
decisão transitada em julgado, cujo ressarcimento seja requerido pelo contribuinte na via
administrativa, na hipótese de a decisão não definir o valor a ser restituído, somente seriam
tributados quando da apresentação da primeira Declaração de Compensação, conforme
estabelecido pelas Soluções de Consulta no 183/2021 e 64/2022.
Protesta pela inocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL no momento da
escrituração contábil do crédito que só ocorreria quando da habilitação dos créditos pois até
aquele momento o valor a que teria direito não estaria quantificável de forma confiável.
Acrescenta que esse entendimento estaria consolidado na jurisprudência do STJ.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.738091/2024-83
3
Por fim, argumenta pela inaplicabilidade da multa isolada exigida em concomitância
com a multa de ofício e pela impossibilidade de exigência dos juros de mora sobre essa última
penalidade.
Em sessão realizada em 23/06/2025, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 09 prolatou o Acórdão 109-023.977, pelo qual considerou improcedente a impugnação,
em decisão consubstanciada na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos ou termos lavrados por pessoa
incompetente ou despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
Em regra, as decisões judiciais, bem como os entendimentos doutrinários, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
No âmbito do processo administrativo, as alegações apresentadas na impugnação
devem ser devidamente comprovadas por documentos hábeis e idôneos, sob
pena de serem desconsideradas.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE
PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO NA APURAÇÃO ANUAL. POSSIBILIDADE.
A multa de ofício, exigida por falta de pagamento da CSLL devida na apuração
anual, e a multa isolada, por falta de recolhimento das antecipações mensais, têm
hipóteses de incidência distintas, podendo ser exigidas cumulativamente,
inclusive após o encerramento do exercício.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
INCIDÊNCIAS SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
Conforme decisão do STF para o Tema no 962, é inconstitucional a incidência do
IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de
repetição de indébito tributário. Tal decisão, no entanto, foi modulada para
produzir efeitos ex nunc somente a partir de 30/09/2021. Assim, o julgado
somente regula os fatos geradores ocorridos a partir dessa data, ressalvados: a) as
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.738091/2024-83
4
ações ajuizadas até 17/9/2021 e b) os fatos geradores anteriores à 30/9/2021 em
relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se
refere a tese de repercussão geral. Caso a contribuinte entenda que ela se
enquadra nos marcos temporais previstos na modulação, deve pleitear a
restituição/compensação dos valores pelos caminhos próprios para esse fim, com
a devida comprovação.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário ao CARF
ratificando em essência as razões expedidas na peça impugnatória.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto
O recurso é tempestivo, foi interposto por signatário devidamente legitimado e
preenche as condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dentre as razões de defesa referentes à formalização da exigência, merece
destaque o pleito pela dedução do saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL na
apuração do valor tributável.
A autoridade lançadora apurou um valor de R$ 1.086.462.457,41 correspondente
ao que seria a receita postergada do ano-calendário de 2019 para o 2o trimestre de 2020:

Na apuração do resultado do 2o trimestre/2020, feita pelo sujeito passivo, houve a
dedução de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL:
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.738091/2024-83
5

Já no recálculo procedido pela autoridade fiscal, com a retirada do valor
postergado, essa compensação não foi efetuada:

Na existência de saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL,
entendo que tais valores devem ser deduzidos na apuração da exigência, respeitados os limites
legais. É esse o padrão das apurações fiscais.
Às fls. 667 do TVF, a autoridade lançadora afirma:
Análises nas ECFs da fiscalizada demonstraram a utilização em períodos
posteriores do saldo de prejuízo acumulado
Se confirmada tal assertiva, estaria correto o procedimento fiscal de apuração do
valor tributável.
A decisão recorrida acolheu esse entendimento sob a principal razão de que a
defesa não teria trazido elementos de prova que indicassem a existência de saldo de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa da CSLL ainda não compensados.
Entretanto, junto com o recurso voluntário foram trazidos o que seriam cópias da
parte B do LALUR e do LACS gerados a partir do Sped, correspondente ao período de 2019 a 2024
onde, numa análise perfunctória, parecem existir saldos compensáveis não utilizados dos tributos
em questão.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.738091/2024-83
6
Sob essa ótica, entendo pela necessidade de esclarecer a real situação do saldo de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL com vistas a avaliar o efeito sobre a exigência
fiscal.
Do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade Local da RFB apure e informe, se existente no momento da diligência (eis que pode ter
havido a utilização após interposição do recurso), o valor do saldo de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa da CSLL com indicação em relatório pertinente, o qual deverá ser cientificado ao
sujeito passivo para manifestação no prazo legal.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 1168
DF CARF MF
Original